Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-79.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003772-79.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), I. R. B. - CPF: 112.139.681-00 (APELADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), KARINA LUCY RIBEIRO - CPF: 907.955.631-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA LUCY RIBEIRO - CPF: 907.955.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
RESILIÇÃO
.
FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR
.
BENEFICIÁRIO MENOR, EM TRATAMENTO ININTERRUPTO, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. DEVER DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais contra sentença que determinou o restabelecimento definitivo de plano de saúde e a manutenção de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, sob alegação de rescisão contratual por inelegibilidade e suposta fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo por adesão sem notificação individual do beneficiário; (
ii
) estabelecer se a existência de tratamento contínuo de menor impede a interrupção da cobertura assistencial; (
iii
) determinar se a suspensão do plano configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à operadora deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A rescisão unilateral de plano coletivo exige observância de notificação prévia adequada, sendo insuficiente a comunicação apenas à pessoa jurídica estipulante.

A ausência de notificação direta ao consumidor viola o art. 6º, III, do CDC e as normas da ANS, especialmente quanto ao dever de informação.

A jurisprudência do STJ admite a resilição unilateral, mas condiciona sua validade ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, o que não ocorre no caso.

A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento quando o beneficiário estiver em curso terapêutico essencial, inclusive em hipóteses que envolvam garantia da incolumidade física, conforme o Tema 1.082 do STJ.

A interrupção abrupta de tratamento de criança com TEA configura conduta abusiva e potencialmente lesiva à saúde e à dignidade do paciente.

A negativa de atendimento emergencial evidencia falha na prestação do serviço e ultrapassa mero inadimplemento contratual.

O dano moral decorre da angústia, insegurança e risco à saúde causados pela suspensão indevida da cobertura, sendo adequada a fixação de R$ 10.000,00 conforme parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia individual do consumidor, sob pena de invalidade. 2. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento de beneficiário em curso terapêutico essencial, ainda que haja rescisão contratual. 3. A interrupção indevida de cobertura de saúde, especialmente de menor em tratamento contínuo, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC,
arts
. 85, §2º, e 536; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 509/2022, art. 17; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.809.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AgInt
no REsp 2.107.512/SP, j. 04/03/2024; TJ-MT, AI 1021091-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
julgada
nos seguintes termos:

(...) a) Confirmar a tutela de urgência, determinando à ré o restabelecimento definitivo do plano de saúde dos autores, com manutenção integral dos tratamentos prescritos ao menor I. R. B. (terapia ABA 15h/semana, fonoaudiologia 2-3x/semana, terapia ocupacional 2x/semana, fisioterapia 2x/semana), sem restrições ou bloqueios, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 536, CPC);

b) Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo
IPCA, e acrescidos de Juros de Mora pela Selic
, Ambos a partir da data da sentença.

c) Condenar a ré em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

A apelante afirma
que
a rescisão do contrato ocorreu de forma regular, em conformidade com as normas da ANS, especialmente as Resoluções nº 557/2022 e nº 509, destacando que o plano em questão é coletivo por adesão e depende da comprovação de vínculo com a entidade estipulante.

Alega que a apelada não comprovou vínculo com a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA DATAPREV, requisito essencial para elegibilidade no plano coletivo, afirmando que “não restou comprovado nos autos a condição de vínculo da apelada titular com a associação profissional”.

Argumenta ainda a existência de indícios de fraude, apontando inconsistências documentais, como divergências em números de PIS, repetição de dados bancários em holerites e ausência de registro da segurada nos sistemas oficiais, além de indícios de manipulação de documentos apresentados para comprovação de vínculo empregatício
.

Sustenta que o contrato coletivo estaria sendo utilizado de forma irregular para inclusão de beneficiários sem elegibilidade, inclusive com denúncia formal e investigação em curso, além de destacar que a corretora envolvida não possuía autorização ativa para comercialização de planos.

Aduz que houve notificação prévia para comprovação de elegibilidade, com prazo de 10 dias, sob pena de rescisão, não atendida pela parte apelada, o que legitimaria o cancelamento contratual.

Ressalta
que a legislação e a jurisprudência do STJ permitem a rescisão unilateral de contratos coletivos após 12 meses, desde que haja notificação prévia, o que teria sido observado no caso.

Destaca
ainda que não há obrigatoriedade de oferta de plano individual, pois não comercializa essa modalidade.

Suscita
também a inexistência de ilicitude na conduta, defendendo que a rescisão decorreu de fraude e ausência de elegibilidade, não de inadimplemento ou abuso.
Justifica
que eventual tratamento ambulatorial não impede a rescisão contratual, diferentemente de casos de internação.

Quanto aos danos morais,
m
encionaque não houve ato ilícito, mas mero exercício regular de direito contratual, defendendo que o inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral.

Afirma a ausência dos requisitos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal).

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso e condenação da parte adversa em custas e honorários.

Nas contrarrazões,
os apelados
sustentam que a rescisão do plano foi indevida e abusiva, pois

ocorreu sem comprovação de fraude e sem contraditório
.

Ressaltam que
o menor estava em tratamento contínuo, o que impede a rescisão
.

Destacam que não houve notificação prévia de 60 dias, conforme exigido pela ANS.

Defendem a aplicação do CDC, com responsabilidade objetiva da operadora e inversão do ônus da prova.

Quanto aos danos morais, afirmam que ficaram configurados diante da interrupção indevida de tratamento essencial, sendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00.

Ao final, pugnam pelo não provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.
351174357
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
julgada
procedente para determinar à ré
o restabelecimento definitivo do plano de saúde dos autores, com manutenção integral dos tratamentos prescritos ao menor I. R. B. (terapia ABA 15h/semana, fonoaudiologia 2-3x/semana, terapia ocupacional 2x/semana, fisioterapia 2x/semana), sem restrições ou bloqueios, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 536, CPC)
;
Bem como
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00
de danos morais
e às custas e honorários advocatícios
de
15% sobre o valor da condenação
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, motivada por suposta inelegibilidade/fraude, considerando a existência de beneficiário menor de idade em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com base nos elementos constantes nos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ) e da Lei nº 9.656/1998.

A Apelante sustenta que a rescisão ocorreu licitamente, amparada na RN nº 557/2022 da ANS, em razão de suposta fraude na elegibilidade (ausência de vínculo da titular com a estipulante Dataprev).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018,
DJe
20/3/2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

Extrai-se dos autos que a
apelante enviou notificação à Associação Nacional dos Empregados da Dataprev
, porém não
houve a efetiva
comunicação d
a
consumidora
.

Assim, a
comunicação restrita à pessoa jurídica contratante, como admitido pela Apelante (I
d.
337503902), viola os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do CDC.

No caso concreto, os
a
pelados foram surpreendidos com o cancelamento do plano ao buscarem atendimento emergencial, o que demonstra o descumprimento do dever de comunicar a rescisão com a antecedência mínima necessária, conforme prevê a RN nº 509/2022 da ANS (art. 17, parágrafo único), aplicável à espécie.

A Apelante invoca o Tema 1.082 do STJ para argumentar que a vedação ao cancelamento se aplicaria apenas a pacientes "internados".

No entanto, a jurisprudência firmou o referido Tema não apenas para as hipóteses de internação, mas também em favor daqueles
‘em pleno
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
’
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE
SAÚDE .
PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação
devida
.
"2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2107512 SP 2023/0399948-0, Relator.: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM SINDROME DE XIA-GIBBS E COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ
– APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida .”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10210911520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelos Apelados ultrapassa o mero dissabor
que teve
atendimento médico
de emergência

negado
, conforme registro telefônico no Id.
337503438
.
A suspensão indevida da assistência à saúde de criança com necessidades especiais, gerando angústia, insegurança e risco de agravamento do quadro de saúde, viola direitos da personalidade.

Quanto ao valor indenizatório, a fixação em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando alinhada aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026